Tribunal: TJDFT
Processo: 0000518-19.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Gratuidade de justiça. Patrocínio pelo Núcleo de Prática jurídica. Competência.

Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O patrocínio do réu pelo Núcleo de Prática Jurídica não significa dispensa automática do pagamento das custas processuais. Apelação não provida.